Tribunal: CARF
Processo: 13971.003040/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003040/2010-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.058 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
PLASTICOS CREMER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente, de diversas Declarações de Compensação transmitidas pelo
Sistema PER/DCOMP, com utilização de crédito oriundo de Ação Judicial
no99.20.01140-1, transitada em julgado em 24/03/2006, período de apuração fevereiro de
1999 a abril de 2006.
Referida Medida Judicial reconheceu a constitucionalidade quanto a majoração da
alíquota da COFINS, prevista no art. 8o, da Lei no 9.718/98, afastando, entretanto, a
aplicação do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, no que tange a base de cálculo das
contribuições para o PIS/COFINS, apurada sobre o valor do faturamento da empresa,
decorrente da venda de mercadorias e prestação de serviços.
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Blumenau –
SC, datado de 07/07/2010, doc. de fls. 201 a 206, homologou as compensações contidas
nas Declarações de Compensação de fls. 3 a 70, até o limite do crédito apurado às fls. 197
a 200, (Demonstrativo de Pagamentos) atualizado monetariamente e Não Homologou as
compensações que superaram o limite do crédito reconhecido.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003040/2010-58
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Quanto aos fatos.
Que seu crédito foi reconhecido judicialmente conforme decisão proferida na Ação
Ordinária no 99.020.01140-1, transitada em julgado, afastando a aplicação do § 1o, do
artigo 3o, da Lei no 9.718/98 ficando reconhecido o direito do contribuinte de apurar o PIS
e COFINS sobre seu faturamento, que compreende apenas a receita de vendas de bens e
da prestação de serviços;
Que recebeu o Despacho Decisório desacompanhado das páginas do processo que
faz menção o referido decisório, que por sorte, foi pronta e eficazmente atendido, lhe
sendo fornecidas cópias das páginas dos autos;
Que após análise a Requerente encontrou diversos equívocos e motivos apontados
pela Fiscalização em sua análise de crédito;
Que são duas as razões da não homologação: a) como parte do crédito pleiteado se
refere a competências abrangidas também por compensações, a revisão de tais períodos
deveria se dar nos respectivos processos; e b) os créditos apurados de COFINS no
período efetivamente analisado, foram utilizados, de ofício, para quitar suposto valores
devidos de COFINS, não restando saldo para as compensações pleiteadas.
II - Razões da reforma da decisão recorrida.
II.A - Nulidade da decisão.
Que a Decisão não observou o princípio da legalidade cerceando o direito de
defesa do contribuinte, isto porque a referida decisão não mencionou fundamentos fáticos
e jurídicos capazes de embasar a sua conclusão. Não mencionou, por exemplo, normas
que autorizassem a glosa realizada;
Também não mostrou claro o suficiente, como, por exemplo, se o presente
despacho decisório é valido para todos os PER/DCOMPs indicados à fls. 188, ou está
vinculado à habilitação de crédito (Processo no 13971.000891/2006-62);
Informa que o administrador público esta sujeito à lei e às exigências do bem
comum, podendo fazer apenas o que a Lei lhe permite, sob pena de praticar ato inválido.
Devendo ainda respeitar os princípios da finalidade, da eficiência, da motivação e
da ampla instrução probatória, entre outros;
Por ferir os fundamentos da ação administrativa, razão pela qual a decisão
impugnada é nula.
II-B - Crédito do PIS.
Em relação ao pedido de compensação do PIS, segundo a Decisão, referido crédito
estaria sendo averiguado através do Processo Administrativo no 13971.001424/00-39, que
trata de auto de infração emitido contra a empresa de contribuições de PIS;
Em que pese os valores realmente terem sido quitados basicamente através de
compensações (com exceção da competência 11/2002, que foi parcialmente paga em
DARF), o fato relevante é que estas foram realizadas sem excluir da base de cálculo o
montante referente às receitas diversas de faturamento;
Que o contribuinte compensou integralmente o valor "devido" naquelas
competências incluindo na base de cálculo as receitas financeiras, eis que o Fisco não se
insurgiu quanto a tal ponto;
Que a compensação extingue o crédito tributário. Assim, ao declarar valor superior
ao devido de PIS para as competências de 02/1999 a 11/2002, e compensar estes valores,
a impugnante passou a ter um crédito em relação aos valores declarados, e pagos, à maior
que os devido;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Que desta forma, a decisão impugnada, precisa ser reformada, para que os pedidos
de compensação de PIS feito pela contribuinte sejam efetivamente analisados neste
processo e, ao final, integralmente homologados.
II.C - Créditos de COFINS.
Que conforme demonstram as planilhas juntadas pela Impugnante no seu pedido de
habilitação de crédito, o crédito de COFINS pleiteado se refere às competências de
02/1999 a 01/2004 (inclusive). As referidas competências foram pagas através de DARF,
de compensação, de parcelamento quitado (PAF no 13971.000234/2001-19), e de
retenções;
Que o Fisco, ao analisar o direito de crédito pleiteado, agiu de forma diversa, sem
qualquer embasamento legal. Para apurar o crédito da contribuinte, recalculou o valor
"devido" em cada uma das competências relacionadas ao crédito e subtraiu apenas parte
dos valores pagos em DARF, no parcelamento (PAF no 13971.000234/2001-19 e através
de algumas retenções, desconsiderando as compensações realizadas e outras retenções
efetuadas.
Que também utilizou o crédito da Impugnante para "quitar" de ofício, "débitos" já
decaídos/prescritos do período. Desta forma, as compensações realizadas pela
Impugnante restaram integralmente glosadas (não homologadas).
II.C.1 - Compensações.
Que algumas competências em que a Impugnante pleiteou crédito foram pagas
através da compensação com créditos diversos da contribuinte e também ao glosar estes
valores, a decisão não pode prosperar;
Competência 04/2000.
Conforme aponta o demonstrativo de fls. 181 a 184, consta que o montante do
crédito da requerente, nenhum crédito foi considerado em relação à competência
abril/2000, entretanto, foi integralmente paga, sendo parte em DARF e outra parte
realizada compensação no valor de R$ 1.425,52;
Que a referida compensação foi homologada tacitamente, nos termos do art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/96, devendo ser acatada a referida compensação.
Competências novembro/2003 a janeiro de 2004.
Que relativamente a essas competências a empresa efetuou pagamento dos
respectivos valores devidos através de compensação e retenções, todavia, a decisão não
apontou justificava legal para desconsiderar as compensações e as retenções;
Que essa falta de justificativa enseja o cerceamento do direito de ampla defesa do
contribuinte.
II.C.2 - Pagamentos através de DARF.
Conforme demonstram as planilhas juntadas ao pedido de habilitação de crédito, os
pagamentos que se encontram relacionados pela fiscalização às fls. 171 a 174 dos autos,
não há qualquer justificativa lógica ou jurídica para o seu indeferimento. Isto porque,
grande parte dos valores pagos a maior em DARF (e que se pretende compensar) foram
reconhecidos pela própria fiscalização neste processo;
Que o Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas (fls. 175 a 180),
demonstra diferenças de créditos relacionados às competências 02/1999, 03/1999,
05/1999, e 06/1999 e 04/2000, entre o apurado pela empresa e a Fazenda;
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Pela análise da referida planilha, as compensações requeridas não foram
homologadas porque a fiscalização se utilizou de parte destes créditos para "quitar"
valores que considerou em "aberto", nas competências acima mencionadas;
Que como será demonstrado a seguir, o Fisco não poderia ter procedido desta
forma, especialmente por duas razões bastante simples: a) a compensação de ofício não
respeitou as previsões legais que a regem; e b) eventual "saldo devedor", nas referidas
competências, foi atingido pela decadência/prescrição.
Compensação de ofício.
Que nos termos do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287/86, que regula a compensação
de ofício, permitindo-a quando houver pedido de restituição ou ressarcimento, ou seja,
não autoriza a compensação de ofício quando se tratar de declaração de compensação. A
mesma conclusão se extrai do art. 73 da Lei no 9.430/96;
Referida matéria foi disciplinada pelas IN-SRF no 900/2008, em seu art.49, nesse
sentido de que a compensação de ofício somente poderá ser efetuada nos casos de
restituição ou ressarcimento ( e não no caso de declaração de compensação);
Neste ponto, ressalta que pouco importa o nome dado pela fiscalização à
compensação (de ofício) por ela realizada. Mesmo que se diga tratar-se de mera
imputação, o fato é que a fiscalização dispõe de meios próprios para exigir eventuais
"débitos" do contribuinte (que não a compensação de ofício).
Valores apurados pela Fazenda.
Que os cálculos para a compensação de ofício foram elaborados de forma unilateral
pela Fazenda, sem que o Contribuinte tenha sido intimada para manifestação prévia;
Que também não foi intimado da realização da compensação de ofício, nem mesmo
dos valores apurados e dos cálculos realizados pelo Fisco.
Decadência/Prescrição.
Que os débitos apurados pelo Fisco também não podem ser exigidos pois foram
atingidos pela decadência/prescrição;
Que em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o
caso da COFINS), o Fisco tem o prazo de cinco anos, contados dos respectivos fatos
geradores, para promover o lançamento dos valores que entende devidos;
Como os fatos geradores remontam a 02/1999, 03/1999, 04/1999, 05/1999 e
06/1999, o Fisco teria respectivamente até 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004 e 06/2004
para constituir os respectivos "créditos tributários";
Que no presente caso já se passaram mais de 5 anos da entrega das informações
referentes aos valores devidos de COFINS em relação às referidas competências, e o
Fisco não fez a cobrança, conclui-se que os respectivos valores foram atingidos pela
prescrição.
II.C3 - Retenções.
Que em algumas competências, o Impugnante sofreu retenção na fonte de órgãos
públicos no tocante à COFINS, entretanto, em relação às competências de
dezembro/2002, novembro/2003, dezembro/2003 e janeiro/2004, as retenções não foram
consideradas pelo Fisco;
Que conforme o Demonstrativo de Apuração de Débito, fls. 169 e 170, nas
competências acima indicadas, o valor constante como retido é de R$ 0,00, e com as
cópias das DIPJs anexas comprovam que sofreu a retenção de COFINS, na fonte, nas
competências indicadas;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Que em 12/2002, foi apurado o valor de COFINS de R$ 57.241,56. Como o valor
pago foi de R$ 58.282,19, restou um saldo de R$. 1.041,00;
Que os referidos valores precisam ser considerados pelo Fisco, sob pena de haver
pagamento em duplicidade.
No caso de glosa, os valores serão exigidos em duplicidade.
Que no caso de os créditos solicitados neste processo não serem acatados, haverá
cobrança em duplicidade pela Fazenda, pois incluiu indevidamente na base de cálculo do
PIS e da COFINS receitas diversas do faturamento, conforme demonstram as planilhas
juntadas à habilitação do crédito;
Que se mantida a não homologação o crédito aqui pleiteado seria também
indeferido, havendo cobrança em duplicidade de valores indevidos (PIS e COFINS sobre
receitas diversas do faturamento). Uma vez neste processo, e outra nos processos
vinculados.
Pois além de o Fisco estar exigindo, em processos administrativos próprios, os
saldos da compensação pelo valor declarado pelo Manifestante como devido, neste
processo, deixou de conceder integralmente o crédito pleiteado.
II.E - Denúncia espontânea (competências 02/1999 a 05/1999).
Além dos débitos imputados pelo Fisco nas competências 02/1999 a 05/1999
estarem abrangidas pela decadência/prescrição, há, ainda, outro motivo que impede a sua
exigência, ou seja, efetuou o pagamento integral dos valores devidos, sendo o saldo
integralmente quitado, em todos os casos, em 15/07/1999, acrescidos de juros (também
através de DARF). Ao que tudo indica, a divergência apurada pela fiscalização se refere à
exigência da multa de mora;
Que o instituto da denuncia espontânea exclui por si só as multas exigidas,
respaldado pelo art. 138 do CTN, bem como na doutrina e na jurisprudência;
No presente caso, o Manifestante declarou o débito e o compensou/pagou antes de
qualquer procedimento administrativo, é certo que houve a denúncia espontânea, que,
como visto, afasta a aplicação da multa.
II.F - Nulidades da cobrança.
Que devem ser obedecidos todos os princípios inerentes ao procedimento
administrativo, dentre os quais se destaca o da ampla defesa;
Que um dos objetivos da notificação/processo administrativo para exigência de
valores é permitir que o contribuinte saiba os fundamentos da exigência e possa, desta
forma, defender-se;
Que diante da análise dos demais documentos, é possível presumir que, para a
fiscalização, existiriam valores de COFINS que não teriam sido pagos a tempo e modo,
razão pela qual seriam devidos, além do principal, multa e juros;
Que não sabe exatamente com base em quais fatos e fundamentos jurídicos está
sendo autuada, ficando prejudicada a defesa da impugnante;
Que também a declaração de compensação não é suficiente para originar um
crédito tributário. Para que algum valor seja exigível pela Fazenda Pública, deve haver
prévio procedimento administrativo tendente a verificar: a): a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente; b) determinar a matéria tributável; c) calcular o montante
do tributo devido; d) identificar o sujeito passivo, e sendo caso, e) propor a aplicação da
penalidade cabível;
Que tais procedimentos não foram adotados pela fiscalização;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Desta forma, conclui-se que o presente processo administrativo é nulo, por afrontar
os dispositivos legais acima mencionados, e também os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, o que justifica o seu cancelamento integral.
II.G - Resumo.
Neste tópico o Interessado descreve resumidamente todas as argumentações acima
expostas.
III - Provas.
Que os fatos alegados na presente Manifestação de Inconformidade são
incontroversos e/ou estão devidamente comprovados através dos documentos anexados a
presente peça. Caso não seja assim entendido é necessário a produção de prova
documento e pericial, para comprovar, uma vez mais, todos os fatos descritos;
Com relação a perícia, relaciona diversos quesitos que entende ser necessário a
resposta do Perito e dos Assistentes Técnicos designados.
IV - Do Pedido.
Em face do acima exposto, requer:
a) Seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade, para que
sejam integralmente homologadas as compensações pleiteadas, ou caso assim não se
entenda;
b) Seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada em face da ausência de
fundamentos expostos no item II-A, acima, ou caso assim não se entenda;
c) Sejam analisados e aproveitados, neste processo, todos os créditos utilizados
pelo Interessado nas DCOMP's que não foram homologadas pela decisão impugnada
(inclusive aqueles em que parte das competências foi objeto de compensações ou
parcelamento), e também os créditos referentes às compensações homologadas, expressa
ou tacitamente;
d) Sejam afastadas todas as compensações realizadas de ofício (imputações) pela
RFB (quer em face da violação às normas que regem a matéria, que em face da
decadência/prescrição);
e) Sejam reconhecidas, como pagamento, as retenções realizadas (de COFINS)
referentes às competências 12/2002, 11/2003 a 01/2004;
f) Sejam afastadas as multas exigidas em relação as competências 02/1999 a
05/1999; e
g) Cancelar os valores exigidos em face das nulidades de cobrança.
Requer, também, a produção de todas as provas em direito admitidas, sem exceção
de nenhuma. Requer, em especial e por cautela, a produção de prova pericial, caso sejam
julgadas insuficientes ou incompletas as provas trazidas pela Impugnante, nos termos do
item III, acima.
Foram juntados ao presente:
1. Cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ - exercícios 2003, 2004 e 2005, doc. de fls. 260 a 261 e 263 a 268;
2. Cópia do DARF, doc. de fl. 262.
Em 10/11/2010, foi proferido Despacho pelo Chefe da SAORT, em face das
alegações do Interessado de que as parcelas que comporiam seu crédito não foram
relacionadas na apuração do direito creditório do contribuinte, encaminhando o presente
processo ao Chefe da Equipe de Arrecadação e Cobrança 1 - EAC1/DRF;BLU, para
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

manifestação e em caso da não procedência da alegação, deve ser dado aos autos seu
prosseguimento, doc. de fl. 275.
Em 18/11/2010, foi emitido Informação Fiscal DRF/BLU/EAC1 no418/2010, (fls.
279/280) para as informações complementares de que não se demonstram, dentre as
alegações da interessada, quaisquer fatos relevantes que possam ensejar na inclusão de
novos saldos de pagamentos, ante os seguintes esclarecimentos;
1. A respeito da contribuição PIS nos períodos de apuração envolvidos (02/1999 a
11/2002), conforme informações fiscais prestadas anteriormente, considerando que os
valores dos débitos foram vinculados a direito creditório oriundo de demanda judicial
sobre a inconstitucionalidade da cobrança do PIS baseada nos Decretos-Lei nos. 2.445/88
e 2.449/88, e constando a apuração do crédito relacionada ao auto de infração no
13971.001424/00-39, sob julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF-MF), entende-se que cabe aguardar o retorno do mencionado processo
administrativo para fins de revisão dos débitos envolvidos, afastando-se a aplicação do §
1o, do art. 3o, da Lei no9.718/98;
2. Sobre eventual crédito compensado ao débito da COFINS no período de
apuração 04/2000, observa-se conforme extrato de controle do SIEF/FISCEL para débitos
declarados em DCTF, fl. 257, que o valor compensado origina-se de crédito do
pagamento de COFINS realizado par o período de apuração 03/2000. Tal recolhimento
(R$ 22.765,05) encontra-se devidamente considerado junto aos pagamentos da COFINS
imputados nos cálculos de apuração do direito creditório da própria contribuição,
conforme relatório "Demonstrativo de Pagamento" às fls. 181. Ocorre que, a parcela do
débito no período de apuração 04/2000 consta amortizada nos cálculos por saldo de
pagamento mais antigo, referente ao período de apuração 02/1999, não trazendo prejuízos
para a determinação do crédito final do contribuinte;
3. Quanto aos débito da COFINS nos períodos de apuração 11/2003 a 01/2004,
segundo abordado nas informações anteriores, constam vinculados a Declaração de
Compensação Retificadoras de 21/09/2006, de acordo com o demonstrado no extrato de
consulta SIEF-PER/DCOMP, fls. 127/129, encontrando-se em situação de análise
pendente (extrato de fls. 258/259), cuja origem do crédito envolve Saldo Negativo do
IRPJ/CSLL, não existindo nestes casos, reconhecimento homologatórios das
compensações. Por conseguinte, nos referidos períodos, a avaliação de crédito
condiciona-se a análise prévia das declarações de compensação com apreciação sob
demanda na RFB.
Consta ainda na referida Informação Fiscal a conclusão de que inexiste quaisquer
alterações a serem promovidas nos cálculos anteriormente elaborados.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/01/2004
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se enquadradas nas
hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida
sendo também considerada instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o, da Lei
no 9.430/96, com a redação conferida pela MP no 135/03.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe a possibilidade jurídica de declaração de compensação ou pedido de
restituição de compensação indevida.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa de mora estipulada na legislação
tributária, porquanto o seu pagamento é expressamente previsto para os casos em que o
recolhimento do tributo ocorre espontaneamente após o vencimento da obrigação, sendo
irrelevante à questão a distinção doutrinária entre caráter indenizatório ou punitivo da
sua exigência.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se enquadradas nas
hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
em razão da vigência do disposto no art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96, com a redação
conferida pela MP no 135/03.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

Não existe a possibilidade jurídica de declaração de compensação ou pedido de
restituição de compensação indevida.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não exclui a multa de mora estipulada na legislação
tributária, porquanto o seu pagamento é expressamente previsto para os casos em que o
recolhimento do tributo ocorre espontaneamente após o vencimento da obrigação, sendo
irrelevante à questão a distinção doutrinária entre caráter indenizatório ou punitivo da
sua exigência.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedidos de
compensações, nos quais foram utilizados créditos reconhecidos judicialmente conforme decisão
proferida na Ação Ordinária no 99.020.01140-1, transitada em julgado, afastando a aplicação do
§ 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/98, onde foi reconhecido o direito do contribuinte de apurar o
PIS e COFINS sobre seu faturamento.
Entre tantas matérias discutidas, destaca-se nos autos que a origem de parte do
crédito pleiteado da Contribuição para o PIS relativamente ao período de apuração de
fevereiro/1999 a novembro/2002, foi objeto da lavratura do Auto de Infração, para o período de
fevereiro/1999 a outubro de 2000, formalizado junto ao Processo Administrativo Fiscal no
13971.001424/00-39 para cobrança de diferenças de PIS, o que, no caso de procedência da
autuação, isso inviabilizaria o pleito de ressarcimento de créditos do Contribuinte para esse
período.
No referido auto de infração, foram lançadas diferenças apuradas de PIS em
decorrência da empresa não ter incluído na base de cálculo da Contribuição, para o período
coincidente com o presente processo, algumas rubricas de receitas (a exemplo de outras receitas,
receitas financeiras, etc), de acordo com as disposições constantes na Lei no9.718/98 vigentes. À
época do lançamento, a ação ordinária no 99.020.01140-1, que questionava o alargamento da
base de cálculo das Contribuições ao PIS e a COFINS, ainda não havia transitado em julgado
favoravelmente ao Contribuinte e não foi concedida tutela antecipada.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

No acórdão da DRJ, determina-se que para prosseguimento da revisão dos débitos
deve-se seguir o entendimento da Unidade de Origem, constante da diligência solicitada, ou seja,
aguardar o retorno do Processo no 13971.001424/00-39 para adotar os procedimentos devidos.
Desta feita, faz-se necessário que a Unidade Preparadora indique os reflexos da
revisão dos débitos apurados no auto de infração (processo no13971.001424/00-39) sobre o
presente processo de compensação.
A Recorrente também alega que ocorreram quitações das contribuições em
questão por meio de retenções realizadas pelos órgãos públicos que não foram considerados nos
cálculos realizados pela Autoridade Fiscal.
Nesse passo, indica que nas competências de dezembro/2002, novembro/2003,
dezembro/2003 e janeiro/2004, a Recorrente teve retenções das Contribuições, as quais foram
sumariamente desconsideradas pelo Fisco. Juntou cópias das DIPJs nas quais constam os valores
retidos.
Faz-se necessário, assim, que a Autoridade Fiscal confirme, por meio dos sistemas
da SRF ou documentação comprobatória solicitada à Empresa, a existência e disponibilidade das
retenções pleiteadas pela Recorrente e informe se os valores retidos foram considerados nos
cálculos do direito creditório da empresa.
Noticia-se ainda nos autos, que, de acordo com o documento de informação fiscal
DRF/BLU/EAC-1o no 418, doc. de e-fls. 279 a 280, que os créditos da COFINS pleiteados do
período de apuração de novembro/2003 a janeiro/2004 estão vinculados à Declarações de
Compensação que se encontram na situação "Análise Suspensa". As referidas DCOMPs foram
transmitidas utilizando créditos oriundos de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, não existindo o
reconhecimento homologatório das compensações.
Assim, faz-se necessário que a DRF de Origem informe em qual situação as
referidas declarações de compensações se encontram quanto à homologação.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
a) que a Autoridade Fiscal indique os reflexos da revisão dos débitos apurados
no auto de infração (processo no13971.001424/00-39) sobre as compensações
pleiteadas no presente processo, à luz da decisão final administrativa constante
do auto de infração e do afastamento da aplicação do § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, determinado pela decisão judicial, transitada em julgado, constante
da ação ordinária no 99.020.01140-1;
b) que a Autoridade Fiscal confirme, por meio dos sistemas da SRF ou
documentação comprobatória solicitada à Empresa, a existência das retenções
das competências de dezembro/2002, novembro/2003, dezembro/2003 e
janeiro/2004 pleiteadas pela Recorrente e informe se os valores retidos se
encontram disponíveis ou foram considerados nos cálculos do direito
creditório da empresa;
c) que a Autoridade Fiscal informe em qual situação se encontra cada declaração
de compensação envolvida na extinção das contribuições ao PIS e COFINS
que foram objeto do presente pedido de crédito por “excesso de
compensação”, em vista do alargamento da base de cálculo dessas
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.058 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003040/2010-58

contribuições. A informação da situação dos processo de compensação deverá
ser detalhada por cada período de apuração dos débitos de Contribuição ao
PIS e COFINS declarados;
d) que a Autoridade Fiscal indique, naquelas competências extintas por meio de
compensação, indique em planilha ou demonstrativo, qual o montante das
Contribuições ao PIS e COFINS foram compensadas em excesso, tendo em
vista o afastamento do alargamento da base de cálculo das Contribuições
determinado na ação ordinária no99.020.01140-1;
e) a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos realizados
e conclusões tomadas; e
f) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao Contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital